Tribunal: CARF
Processo: 11128.010048/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BERNARDO COSTA PRATES SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.010048/2008-71
ACÓRDÃO
3001-002.990 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OCEANUS AGÊNCIA MARÍTIMA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/12/2003 a 28/02/2004
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO
INTEMPESTIVA
NO
SISCOMEX.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE MARÍTIMO.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro
no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107, inciso IV, alínea
“e”, do Decreto-Lei 37/1966, conforme Súmula CARF 185.
AUTO DE INFRAÇÃO (LANÇAMENTO). NULIDADE. INOCORRÊNCIA
O Auto de Infração lavrado por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil,
com a indicação expressa das infrações imputadas ao sujeito passivo e das
respectivas fundamentações, constitui instrumento legal e hábil à exigência
do crédito tributário.
VÍCIO NO ATO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A motivação e finalidade do ato administrativo são supridas quando da
elaboração do relatório fiscal que detalham as conclusões do trabalho
fiscal e as provas dos fatos constatados. As discordâncias quanto às
conclusões do trabalho fiscal são matérias inerentes ao Processo
Administrativo Fiscal e a existência de vícios no auto de infração deve
apresentar-se comprovada no processo.
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SÚMULA CARF No 2.
O julgador no âmbito do contencioso administrativo não tem competência
legal para apreciar e declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de
dispositivo de Lei ou Decreto, frente ao sistema normativo. O controle da
constitucionalidade é exercido, via de regra, pelo Poder Judiciário. Art. 26-
a do Decreto 70.235/72
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.990 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.010048/2008-71
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo os argumentos que tratam de
inconstitucionalidade da multa aplicada. Na parte conhecida, em rejeitar as preliminares de
ilegitimidade passiva e vício no Auto de Infração e no mérito, em negar provimento ao Recurso
Voluntário.

Assinado Digitalmente
Bernardo Costa Prates Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Felipe de Rezende
Martins Sardinha, Daniel Moreno Castillo, Bernardo Costa Prates Santos, Larissa Cassia Favaro
Boldrin, Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente)

RELATÓRIO
Constatado que a decisão recorrida trata bem os fatos até aqui discutidos,
reproduzimos, mesmo que parcialmente, seu relatório:
O presente Auto de Infração, (...) foi lavrado face ao descumprimento da
obrigação acessória de prestar as informações dos dados de embarque de
mercadorias para exportação, no Siscomex, no prazo estabelecido pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil.
Conforme consta na peça impositiva (...), a autoridade fiscal fundamentou a
autuação no art. 107, inciso IV, alíneas “c” e “e”, do Decreto-lei 37, de 1966, com
a redação dada pelo art. 77 da Lei 10.833, de 2003, bem como nos artigos 37 e 44,
da Instrução Normativa SRF no 28, de 27 de abril de 1994.
Às fls. 14/22, consta planilha a partir da qual o fisco verificou a existência de 35
navios/viagens, cujos dados de embarque foram registrados fora do prazo de 07
dias estipulado pela RFB, cujas cargas estão amparadas nas Declarações de
Despacho de Exportação – DDE ali discriminadas. Foram também especificados os
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.990 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.010048/2008-71
3
nomes dos navios, as respectivas datas dos embarques e dos registros das
informações, extraídos de consultas ao sistema Siscomex.
Cientificada do lançamento em 10/12/2008 (fl. 26), a interessada apresentou
impugnação, em 23/12/2008, juntada às fls. 29 e seguintes, alegando em síntese
que:
a) preliminarmente, entende que é parte passiva ilegítima, uma vez que o agente
marítimo não pode ser equiparado ao transportador marítimo ou ao agente de
carga1 para fins de imputação de responsabilidade tributária, com base nas
disposições do Decreto-lei no 37/66. Cita jurisprudência judicial e Súmula 192 do
extinto TFR;
b) o artigo 37 da IN SRF 28/94 que fundamenta a autuação, apenas dispunha à
época dos fatos que o prazo para registrar os dados pertinentes ao embarque
marítimo no Siscomex era “imediatamente após”. Somente com a edição da IN
SRF 510, de 14/02/2005, o art. 37 passou a indicar o prazo de sete dias para
registro no Siscomex. Logo, à época da suposta infração não havia um prazo
expressamente previsto para a realização do registro, sendo perfeitamente
aceitável que se procedesse ao registro em prazo superior a sete dias;
c) cita jurisprudência administrativa para demonstrar a insubsistência da autuação
fiscal, uma vez que não houve qualquer embaraço à fiscalização;
d) o afastamento da multa é medida administrativa que se impõe em observância
aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade;
e) requer, ao final, seja reconhecida preliminarmente a nulidade do auto de
infração e, no mérito, seja julgado improcedente.
Todos os números de folhas citados neste acórdão são os atribuídos pelo
“e­processo”.”
A DRJ examinou questões relativas à decadência de parte dos créditos lançados,
alterando e decotando do auto de infração os valores realizados anteriormente à data de
10/01/2004. Restaram após essa apuração 26 lançamentos por navio/viagem.
Irresignada a Recorrente apresentou Recurso Voluntário no qual repisa seus
argumentos da manifestação de inconformidade, de modo que requer:
1. Preliminares
1.1 Ilegitimidade Passiva – do seu recurso temos que “... a conduta da
requerente não caracteriza o tipo legal sob o qual se justifica a imposição de
multa.”. (fl. 153 do e-processo, fl. 15 do Recurso Voluntário);
1.2 Vício formal no auto de infração – nulidade. O auto de infração padece de
vício formal por não atender a todas as disposições contidas no art. 10, do
Decreto 70.235/72. Não qualifica corretamente o autuado e não descreve
corretamente os fatos, assim, o autuado tem o exercício de seu direito ao
contraditório e à ampla defesa dificultado;
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.990 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.010048/2008-71
4
2. Da não caracterização da infração imposta. Informa que a conduta da
requerente não caracteriza o tipo legal sob o qual se justifica a imposição de
multa, Alega que não deixou de prestar informações e que a autuação é
desproporcional;
3. A multa prevista no art. 107, IV, ‘e’, do Decreto-lei 37/66, só é aplicável uma
única vez por veículo transportador e viagem, e não por quantidade de
despachos realizados em um embarque. Assim, requer que sejam declaradas
nulas as multas impostas mais de uma vez por navio e/ou viagem

É o Relatório

VOTO
Conselheiro Bernardo Costa Prates Santos, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
1). Ilegitimidade Passiva da Agência Marítima.
Nas alegações de nulidade por erro na indicação do contribuinte de fato, conclui a
Recorrente pelo pedido de declaração de nulidade passiva, já que o mesmo teria atuado apenas
como mandatário, e que o único sujeito passivo mencionado seria o transportador marítimo.
Sem razão a Recorrente. Com a aprovação da Medida Provisória 2.158-35/2001, em
24 de Agosto de 2001, a redação do art. 32 do Decreto-Lei 37/66 passou a:
"Art. 32. (...)
Parágrafo único. É responsável solidário:
I - o adquirente ou cessionário de mercadoria beneficiada com isenção ou
redução do imposto;
II - o representante, no País, do transportador estrangeiro; (grifo nosso)
III - o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no caso de
importação realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica
importadora."
Vê-se, pois, que o autor, antes “mero mandatário”, passou a ser expressamente
designado como responsável solidário do transportador estrangeiro.
Da mesma forma, já estatuía o inciso I, do art. 95, do Decreto-Lei 37/66:
“Art.95 - Respondem pela infração:
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.990 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.010048/2008-71
5
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie.”
A alteração legislativa trazida pelo art. 76 da Lei 10.833/2003, reforça e torna mais
evidente que, a responsabilidade do Agente Marítimo se agrega a de todos os demais
intervenientes nas operações de comércio exterior:
“Art. 76. Os intervenientes nas operações de comércio exterior ficam sujeitos às
seguintes sanções:
[...]
§ 2o Para os efeitos do disposto neste artigo, considera-se interveniente o
importador, o exportador [...] ou qualquer outra pessoa que tenha relação, direta
ou indireta, com a operação de comércio exterior.”
Reveste-se o recorrente, com fundamento na legislação acima mencionada, como
ator responsável solidário pela infração regularmente lavrada, por descumprimento dos prazos
normativos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal para a prestação das informações
devidas por sua atuação em procedimentos de comércio exterior, ora regulados.
De toda forma, aplica-se no caso a Súmula CARF N. 185. Há responsabilidade
solidária entre o representante do transportador estrangeiro em solo nacional (agência marítima)
e o transportador, segundo disciplinado expressamente no artigo 32, parágrafo único, inciso II, do
Decreto-Lei no 37/1966 e na IN RFB no 800/2007.

2). Alega que há vício formal no auto de infração impedindo o exercício de seu
direito ao contraditório e à ampla defesa. Muito embora o Auto de infração se revestisse de todos
os pressupostos legais necessários para que a autuação não fosse declarada irregular sob o ponto
de vista do art. 10 do Decreto 70235/72. Não há apresentação de qualquer prova ou fato do que
aqui se declara.
Do contrato social da recorrente, temos que constam como objeto da mesma as
atividades de agenciamento de navios, a representação de companhias de navegação, serviços
de operador portuário – da Lei 8630/1993, agenciamento de carga aérea, navegação oceânica,
fluvial ou lacustre, dentre outras. (grifei)
Como agente marítimo responde, de acordo com as disposições legais já tratadas
no item 1 desses votos e, consequentemente, responde pela aplicação da penalidade lavrada no
auto de infração.
A motivação e finalidade do ato administrativo são supridas quando da elaboração
do relatório fiscal que detalham as conclusões do trabalho fiscal e as provas dos fatos constatados.
As discordâncias quanto às conclusões do trabalho fiscal são matérias inerentes ao Processo
Administrativo Fiscal e a existência de vícios, no auto de infração, deve apresentar-se comprovada
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.990 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.010048/2008-71
6
no processo. O que não é o caso, já que presentes todos pressupostos legais contidos no art. 10 do
Decreto 70235/72.
A adequada aplicação do fato à norma, pode ser devidamente constatada pela
combinação da descrição dos fatos ocorridos – atraso na prestação de informações, como
determinado pela RFB, com a aplicação da penalidade imposta por essa conduta no Art. 107 do DL
37/66:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional”
Isso significa que o agente de carga ou agente de navegação (agência marítima) ou,
ainda, terceiro que, em nome do importador ou do exportador, contrate o transporte de
mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, devem prestar as
informações sobre as operações que executem e respectivas cargas, para efeitos de
responsabilidade pela multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/66.
Nesses termos, entendo que as preliminares de ilegitimidade passiva e nulidade por
não atender a todas as disposições contidas no art. 10, do Decreto 70.235/72 e ausência de lei que
determine sua aplicação, não merecem prosperar.
3) Sua conduta não caracterizaria o tipo legal sob o qual se justificaria a imposição
de multa; pois não se caracterizou ausência de informação e não teria havido nenhum prejuízo ao
Erário, assim, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não teriam sido observados.
O julgador no âmbito do contencioso administrativo não tem competência legal
para apreciar e declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de dispositivo de Lei ou Decreto,
frente ao sistema normativo. O controle da constitucionalidade é exercido, via de regra, pelo
Poder Judiciário. Art. 26- a do Decreto 70.235/72. Na forma da Súmula CARF No 2
4). Outro ponto questionado é de que se deve aplicar uma única vez a penalidade
imposta no art. 107, IV, ‘e’, do decreto-lei 37/66 por navio/viagem e não por número de
despachos efetuados em um embarque, devendo aplicar a nulidade das multas imputadas em
duplicidade.
Compulsando a tabelas auxiliares que acompanham o lançamento, pode–se
constatar que não houve lançamentos em duplicidade, na forma indicada pelo recorrente. A uma
porque embora na tabela haja 318 registros, foram efetuados lançamentos correspondentes a
apenas a 48 navio viagens - mantendo-se aqui o exame da decadência dos créditos, conforme
apurado pela DRJ/SPO, passamos a ter apenas 28 ocorrências sujeitas à aplicação da multa, o que
pode ser conferido no que consta das planilhas de fls. 12 a 16 do auto de infração (fls. 13 a 17 do
e-processo).
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.990 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.010048/2008-71
7

Conclusão
Por todo o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário. Afastando as
preliminares alegadas, assim como as questões de mérito levantadas.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Bernardo Costa Prates Santos

Fl. 171
DF CARF MF
Original